Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. DEDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I - Na execução ou no cumprimento de sentença, após a penhora, o devedor, intimado, art. 841, caput, do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 917, §1o, ou 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas, primeiramente, pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC.
II – Agravo interno desprovido.